Tribunal: TJMT
Processo: 1008820-08.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008820-08.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALDOREMA TEREZINHA VIANA REGINATO - CPF: 231.058.870-91 (ADVOGADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), ANTONIO ALVES DE ALMEIDA - CPF: 965.327.691-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – AR DEVOLVIDO PELO MOTIVO
“NÃO EXISTE O NÚMERO” –
IRRELEVÂNCIA - MORA COMPROVADA – TEMA 1.132 - JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema repetitivo 1132, definiu que para comprovação da mora em contratos de alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008820-08.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: ANTONIO ALVES DE ALMEIDA

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão n. 1001929-87.2022.8.11.0005 - 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento devolvido pela Vice-Presidência deste Tribunal, com a finalidade de oportunizar a retratação do julgamento, antes da admissibilidade do Recurso Especial interposto nestes autos.

Para a Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça o resultado do julgamento
destoa d
a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1951888/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.132).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne está em saber se é caso de exercer o juízo de retratação de acordo com o Tema 1132 do STJ.

O Colegiado, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve a decisão de origem que revogou a liminar de busca e apreensão, por considerar que não houve a constituição em mora do devedor fiduciário, bem como determinou a devolução do veículo apreendido, objeto da garantia fiduciária, sob pena de multa diária.

O Recurso Paradigma em questão, o REsp 1951888/RS, ficou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)

A tese fixada tem o seguinte teor:

Tema 1.132 - Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

Na origem, a lide advém do

Contrato de Financiamento, Cédula de Crédito Bancário n. 470380312/30410, no valor total de R$11.626,81, para pagamento por meio de 48 parcelas mensais e consecutivas, em que foi dado em garantia de alienação fiduciária o veículo marca FORD, modelo KA KINETIC(PULSE/C, ano 2011, cor prata, chassi 9BFZK53A0CB335308, placa NUE3G64, RENAVAM 00348418213.

Para a finalidade de comprovar a mora, a instituição financeira credora juntou notificação encaminhada ao endereço constante do contrato, contudo, o AR da correspondência foi devolvido pelo
motivo

“não existe o número”.

Consta que foi deferida a liminar na ação de origem e apreendido o veículo em questão.

Citado, o requerido apresentou contestação sobre o argumento de que não foi regularmente constituído em mora.

Sobreveio a decisão, que fora mantida pelo Colegiado, que
revogou a liminar concedida e determinou a reintegração do requerido na posse do automóvel, por
reconhecer
a não constituição do devedor em mora.

Sucede que, como supracitado, em consideração à orientação emanada
do
Superior Tribunal de Justiça – Tema 1.132, para comprovação da mora do devedor basta o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo irrelevante
o fato de ter sido entregue ou não pelos Correios
.

Posto isso,
exerce-se o juízo positivo de retratação
para reconhecer a mora do devedor fiduciário e, assim,
dá-se provimento
ao Agravo de instrumento para reformar a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024